Tribunal: TJBA
Processo: 8030831-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8030831-06.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 0017497-44.2002.8.05.0001 PACIENTE: FABIO BISPO DOS SANTOS IMPETRANTES/ADVOGADAS: QUEILA GALRAO DOS SANTOS E DANIELE SOARES FERNANDES IMPETRADO: 1.º JUÍZO DA 1.ª VARA DO TRIBUNAL DE JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL RECEBIDO COMO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso ordinário constitucional, recebido como habeas corpus, protocolizado pelas advogadas Daniele Soares Fernandes e Queila Galrão dos Santos, em favor de Fabio Bispo dos Santos, contra mandado de prisão exarado pelo 1.º Juízo da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Salvador; pelo qual visam garantir ao Paciente o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão contra o Paciente e a possibilidade de concessão da liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão do Paciente é decorrente de sentença condenatória definitiva, com trânsito em julgado em 09/04/2013, na qual foi imposta pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado; cenário, por sua vez, que não confunde com as hipóteses de prisão preventiva ou de execução provisória. 4. A execução da pena após o trânsito em julgado é consequência natural do devido processo legal, não havendo necessidade de nova motivação para o cumprimento da ordem de prisão, ainda que decorrido longo tempo desde a condenação. 5. Inexistente qualquer ilegalidade na expedição e/ou no cumprimento do mandado de prisão, resta ausente constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8030831-06.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figura como impetrantes as advogadas Queila Galrão dos Santos e Daniele Soares Fernandes, bem como, paciente Fábio Bispo dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) HABEAS CORPUS N.º 8030831-06.2025.8.05.0000